Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-10.2020.8.11.0095
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-10.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (RECORRENTE), RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 006.906.811-94 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (REPRESENTANTE), LUSIANE DE PAULA - CPF: 038.848.871-90 (RECORRIDO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE REVENDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DA PARTE PROMOVIDA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL ASSINADA E INSTRUÍDA COM RG E CPF – COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS NO ENDEREÇO INDICADO NO CADASTRO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – INDENIZAÇÃO EXTIRPADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO - RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela revendedora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de nota fiscal e comprovante de entrega dos produtos no endereço constante no cadastro de revenda, de rigor a improcedência da pretensão e a manutenção da condenação por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Reforma da sentença para extirpar, de ofício, a condenação ao pagamento de indenização sem a prova do prejuízo.

Recurso da parte promovente desprovido.

Recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a inexistência do débito (R$ 817,14) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a ausência de documentos que comprove que a parte promovente recebeu os pedidos dos produtos posto que entregue à terceira pessoa, mas entendeu por condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (15%) em razão da comprovação da relação jurídica negada inicialmente e alteração da verdade dos fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por LUSIANE DE PAULA

em desfavor de CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
existente entre a reclamante e a reclamada, oriundo do pedido de duplica nº 1008385,

bem como
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Torno definitiva a liminar concedida.

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, bem como excluir a condenação por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral bem excluir a condenação por litigância e má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação com a juntada de ficha cadastral, devidamente assinada pela parte promovente com reconhecimento de firma, pedidos realizados com a comprovação da entrega das mercadorias demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, a revogação da justiça gratuita, bem como a exclusão da indenização por dano moral e a manutenção da multa aplicada por litigância de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso em julgamento, a parte promovente sustenta que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece, alegando nunca ter contratado com a parte promovida, bem como que nunca efetuou pedidos de produtos por ela fornecidos.

Por sua vez, a parte promovida sustenta a comprovação da relação jurídica existente entre as partes, juntando em sede de contestação ficha cadastral, datada de 24/05/2016, assinada pela parte promovente com reconhecimento de firma, instruído com documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, pedidos realizados e comprovante de entrega das mercadorias entregues na cidade de Sinop/MT (Id. 63111495).

Sustenta, ainda, que a parte promovente após a efetivação do cadastro realizou 19 (dezenove) pedidos dos produtos da parte promovida que foram devidamente entregues e pagos. Todavia, afirma que um pedido foi devolvido por falta de pagamento e um outro, que é objeto da lide, foi entregue e não efetuado o pagamento, salientando que todos os pedidos foram realizados em nome da parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico pelo histórico de vendas juntado pela parte promovida (Id. 63111494) consta que o último pedido realizado em nome da parte promovente no valor de R$ 817,14 (oitocentos e dezessete reais e catorze centavos), vencido em 11/12/2017, encontra-se em aberto, o qual conforme comprovante de entrega teria sido entregue em 04/12/2017 na cidade de Sinop/MT e recebido pela pessoa de nome Noeli Maria Dorn, que assinou o comprovante (Id. 63111495).

Em sede de impugnação a parte promovente muda a tese inicial afirmando que mudou de endereço após a separação de seu ex companheiro José Weliton Pires Cipriano (Id. 63112955) e que não realizou os pedidos nem os recebeu.

Em que pese as alegações da promovente que a época do recebimento dos produtos já não mais residia em Sinop, local de entrega das mercadorias que deram ensejo a inscrição ora discutida, verifico que o caso se trata de negativa de relação jurídica, que fora amplamente comprovada, ademais, na inicial a promovente não fez qualquer ressalva quanto a este fato.

Além disso a promovida informa que a promovente realizou 19 (dezenove) pedidos dos produtos anteriormente que foram devidamente entregues e pagos, bem como entregues no mesmo endereço cadastrado na ficha de revendedora assinada pela promovente, de modo que não há se falar em ausência de relação jurídica.

O consumidor que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em litigância de má-fé com todas as suas consequências

.

Entretanto, quanto à condenação ao pagamento de indenização de 10 % sobre o valor da causa tenho que a mesma é incabível posto que não comprovado o efetivo prejuízo pela parte recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 81 do CPC que dispõe:

“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu
e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

A condenação em litigância de má-fé autoriza a fixação de indenização em favor da parte contrária visando o ressarcimento dos prejuízos que sofreu. No entanto, tal condenação exige comprovação do efetivo prejuízo, sendo vedada a prolação de sentença ilíquida e
extra petita
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos, de ofício, excluo a condenação ao pagamento de indenização no patamar de 10% sobre o valor da causa e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
mantida a sentença quanto a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

NEGO provimento ao recurso da parte promovente e a condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020